Tribunal: TJMT
Processo: 1022989-05.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022989-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUIZA DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MIRASSOL (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PARCELAMENTO CONCEDIDO - § 7.º DO ARTIGO 468 DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, considerando que a opção pelo pagamento parcelado não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

Na hipótese dos autos, a situação concreta, considerável valor da causa bem como empreendimento em recuperação judicial, autoriza o parcelamento das custas, evitando desembolso de grande quantia para pagamento das custas de uma só vez.

Consoante disposto § 7.º do artigo 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, o parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º
1002348-60.2020.8.11.0011
, por ele movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
,
INDEFERIU
seu pedido de parcelamento das custas processuais.

Em síntese, o agravante assevera que “
por ser sócio de empresa que encontra-se em recuperação judicial, cuja dívida perseguida na ação executiva foi adquirida para fomentar as suas atividades, não tem as mesmas condições de uma empresa em seu pleno exercício de atividade empresarial. Logo, está em nível de desigualdade, devendo receber tratamento diferenciado, o que dá ensejo a possibilitar recolhimento parcial das custas
”.

Aduz o agravante que “
figura como sócio da empresa em Recuperação Judicial - CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e que sua renda é ligada intrinsicamente à atividade empresarial da empresa supracitada
”.

Menciona que tal medida pleiteada, se deferida, não se vislumbra prejuízo para o Estado porque não se trata de exoneração do recolhimento, mas somente de postergação no tempo, frente à alegação de impossibilidade momentânea de atender as despesas emergenciais.

Expõe que “
necessita dos valores relativos ao pagamento das custas judicias para seu sustente e de seus familiares, visto que o pagamento de forma única, ensejará em prejuízo, uma vez que trata-se de grande valor
”.

Da petição inaugural, sobreveio despacho intimando o agravante para comprovar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, colacionando, para tanto, declaração de imposto de renda ou declaração de isento de imposto de renda.

O mencionado despacho não foi atendido, decidindo o presidente do feito, em sede de julgamento da antecipação da tutela recursal, pelo indeferimento da pretensão recursal, considerando a ausência de prova da situação econômica do agravante, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Após a decisão da antecipação da tutela recursal, o agravante juntou aos autos sua Declaração de Imposto de Renda do ano de 2019.

Intimado, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso pelo agravado, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado improvido, haja vista não ter o agravante trazido aos autos “
elementos atuais para comprovar eventual comprometimento de fluxo de caixa com o pagamento das custas, tampouco colacionou aos autos documentos que ilustrassem a situação econômica atual da empresa recuperanda Castelão Supermercado LTDA EPP, em que o Agravante é sócio
”.

Por entender que a decisão interlocutória merece ser mantida, a agravante salienta os fundamentos arguido pelo Magistrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por Argemiro Garcia de Oliveira Neto, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1002348-60.2020.8.11.0011, por ele movida em desfavor de Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, indeferiu seu pedido de parcelamento das custas processuais.

Pois bem.

Compulsando os autos, e considerando que o agravante “
figura como sócio da empresa em Recuperação Judicial - CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e que sua renda é ligada intrinsicamente à atividade empresarial da empresa supracitada
”, bem como que “
está em nível de desigualdade, devendo receber tratamento diferenciado, o que dá ensejo a possibilitar recolhimento parcial das custas
”, entendo que o recurso merece provimento.

Como bem menciona o agravante, tal medida pleiteada não se confunde com exoneração do recolhimento, mas somente de sua postergação, diante de sua impossibilidade momentânea de atender as despesas emergenciais.

Nesse sentido, o valor considerável da causa implica em um desembolso alto para pagamento das custas de uma só vez, de forma que atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, tenho que o pedido de parcelamento das custas deve ser deferido.

É assim que decide este ínclito Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
PEDIDO SUCESSIVO DE PARCELAMENTO
.
VALOR DA CAUSA ELEVADO
.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
.
PARCELAMENTO CONCEDIDO

NOS TERMO DO ARTIGO 468 DA CNGJ
. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5.
O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações
,
poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
. 6. Na hipótese dos autos, inobstante não haver elementos para que autorizem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas. 7. Recurso provido para conceder o parcelamento das custas do processo. (TJ-MT - AI: 10022467120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Dessa forma, nos termos do § 6.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como do § 7.º do artigo 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para conceder o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, sujeitando-se os valores à correção monetária nos termos do § 6.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como do § 7.º do artigo 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021